Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-42.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-42.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR DA SILVA SA

Advogado(s)
:
GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, ADRIENE CAVALCANTE DOS SANTOS, SARA CLERISLANI MUNIZ ALVES, ANE CAROLINE RIBEIRO CHAVES BRANDAO DE QUEIROZ

APELADO: RAFFISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ANDRADE NESPECA, CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DAS RÉS E O DANO. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por vítima de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, pensão vitalícia e ressarcimento de seguro obrigatório. Alegação de responsabilidade da empresa proprietária do caminhão envolvido no acidente e da empresa de gerenciamento de riscos litisdenunciada. Sentença fundamentada na culpa exclusiva do condutor do veículo em que o autor era passageiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade civil da transportadora pelo acidente ocorrido, em razão da colisão entre o veículo conduzido por terceiro e caminhão de sua propriedade;
(ii) é possível responsabilizar a empresa de gerenciamento de riscos pelos danos sofridos pela vítima, ainda que não tenha participado do evento danoso;
(iii) são devidos danos morais e pensão vitalícia à vítima que ficou incapacitada para o trabalho após o acidente, mesmo diante da ausência de conduta ilícita das rés.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência aponta que o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo VW/Gol, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão da empresa ré, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.
4. A culpa exclusiva de terceiro constitui excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
5. Não há nos autos elementos que indiquem imprudência, negligência ou imperícia do condutor do caminhão da empresa ré.
6. A empresa litisdenunciada, contratada quatro anos após o acidente, presta exclusivamente serviços de gerenciamento de risco e não possui relação contratual com o autor ou ingerência sobre a contratação de motoristas, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade civil.
7. Ausentes os pressupostos para o deferimento de pensão vitalícia e danos morais, diante da inexistência de conduta ilícita e de nexo causal entre os danos e a atuação das rés.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:
"1. A culpa exclusiva do condutor do veículo em que a vítima era passageira constitui causa excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar por parte da transportadora envolvida no acidente.
2. Empresa de gerenciamento de riscos que presta apenas serviço informacional, sem ingerência sobre contratações, não pode ser responsabilizada por dano decorrente de acidente anterior à prestação de seus serviços."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, 927, 944; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.221.233/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.10.2012;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000788-42.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
JURANDIR DA SILVA SA
e como apelados
RAFFISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator